Tribunal: STF
Processo: Rcl 83347
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Campo Bom, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº º 0020416- 95.2023.5.04.0373.



    Na petição inicial, a Municipalidade alega, em síntese, que a decisão reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16, dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral bem como da Súmula Vinculante 10.



    Nesses termos, argumenta que o “a decisão objeto da presente reclamação constitucional responsabilizou de forma automática o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. O julgador ignorou por completo os parâmetros traçados na ADC 16 e do conteúdo do enunciado da Súmula Vinculante n. 10 e RE 1298647, dentre eles a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório do Ente Público”. (eDOC 1, p. 3) 



    Pontua, também, que “eventual descumprimento de normas trabalhistas pela contratada, por si só, não autoriza a atribuição de responsabilidade subsidiária à Administração Pública. Neste sentido o Excelso Superior Tribunal Federal definiu que a fiscalização realizada pela Administração Pública constitui obrigação de meio, e não de resultado”. (eDOC. 1, p. 8).



    Desse modo, requer, preliminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Quanto ao mérito, convém registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.



    Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.



    Nesses termos, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 



    Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666/1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo.” (Rcl 16.777 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, redator do acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020; grifos nossos)



    Cumpre assinalar ainda que, diante dos posicionamentos divergentes, o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.



    Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.



    Recentemente, em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)



    Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.



    De outra banda, permanecendo ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração.



    Pois bem.



    Na hipótese versada, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município de Campo Bom em virtude de suposta deficiência da fiscalização, enfatizando, ainda, que o ônus probatório seria do ente público. Nesse sentido, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão:



    “Irresignado com sua condenação subsidiária, recorre ordinariamente o segundo reclamado. Aduz que o mero inadimplemento de obrigações trabalhistas não enseja responsabilização subsidiária do ente público. Invoca a decisão proferida por ocasião do julgamento da ADC 16. Alega que realizou todos os atos fiscalizatórios impostos por lei, e tomou todas as medidas cabíveis inerente à regular e eficaz fiscalização, a fim de resguardar os direitos dos trabalhadores. Entende que o contexto apresentado nos autos afasta qualquer responsabilidade do ente público. Cita o art. 818, I, da CLT. Aponta contratação através de regular procedimento licitatório e legalidade da terceirização.



    (...)



    Em 14/03/2019 o Município e a Multiclínica, e em 17/03/2020, o Município e a Associação, firmaram contrato de prestação de serviços de gestão e execução de atividades hospitalares complementares aos serviços do Sistema Único de Saúde prestados pelo segundo reclamado (fls. 509-28 e 182-215 do pdf), com fundamento na Lei 8.666/93, tendo sido o segundo ajuste administrativamente rescindido de forma unilateral pelo segundo reclamado em 17/08/2022 (fl. 226 do pdf). 



    O próprio município, segundo reclamado, ingressou com ação de consignação em pagamento, no ano de 2022, com a finalidade de garantir o pagamento das rescisões contratuais dos empregados da primeira reclamada (fls. 216 e segs. do pdf), as quais passaram a ser quitadas de forma proporcional ao crédito de cada empregado. 



    Consagrou-se na jurisprudência o entendimento de que o artigo 71, parágrafo único, da Lei 8.666/93, quando autoriza a Administração Pública, direta ou indireta, de terceirizar determinadas atividades, contratando prestadoras de serviços após regular processo de licitação, não a exime de fiscalizar a correção e idoneidade das contratadas na execução do contrato - dever que lhe é expressamente imposto no art. 58, III, da mesma Lei -, correção e idoneidade estas que não se limitam ao objeto do contrato em si, estendendo-se ao cumprimento das obrigações trabalhistas em face dos trabalhadores empregados na consecução daquele. De observar que o entendimento do STF expresso no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade 16 TST, reconhecendo a constitucionalidade do indigitado artigo 71, parágrafo único, da Lei 8.666/93, não permite generalização, determinando apenas que se deve investigar, caso a caso, se houve falha ou falta de fiscalização do órgão público contratante. Destaco, ainda, que a possibilidade de responsabilização da administração pública, caso evidenciada culpa in eligendo ou in vigilando não restou afastada pela tese jurídica prevalecente fixada pelo STF no RE 760931/DF, em relação ao tema 246, a qual estabelece que "o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93". Ora, da redação da tese mencionada verifica-se que, inobstante o mero inadimplemento dos encargos trabalhistas por parte da prestadora de serviços não autorize a conclusão automática de que presente culpa do ente público quanto à fiscalização do contrato, é certo que é possível a demonstração, no caso concreto, de que a administração pública efetivamente incorreu em culpa in eligendo e in vigilando, hipótese em que poderá ser responsabilizada nos termos da Súmula 331, item V, do TST. Nestes casos, a inadimplência da tomadora de serviços quanto às obrigações trabalhistas é, certamente, um indicativo de falta de fiscalização do poder público, a qual, somada a outros fatores, deverá ser valorada pelo julgador em conjunto com as demais provas do processo, a fim de se averiguar se houve - ou não - omissão da administração na fiscalização dos contratos. É que a Administração Pública, submetida a princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, não pode descurar do próprio dever de agir com eficácia, nos limites da lei, permitindo que, na execução do contrato, transgressões legais sejam cometidas pela contratada atingindo direitos trabalhistas de seus empregados. Esse entendimento não implica negativa de vigência aos artigos 2º; 5º, incisos II, XLV, LIV, LV, LVI; 21, inciso XXIV; 22, inciso XXVII; 37, caput, e inciso XXI; 93, inciso IX; 102, § 2º; 170, parágrafo único, da CF; 71, parágrafo único, da Lei 8.666/93; 626 da CLT ou às decisões prolatadas pelo STF na Ação Direta de Constitucionalidade 16 e no julgamento do RE 760931/DF, que em momento algum autorizam sejam desconsiderados bens jurídicos especialmente tutelados, como é o caso dos direitos do trabalhador. Responde, portanto, a Administração Pública, pelas consequências jurídicas advindas da contratação de prestadoras de serviços, sempre que caracterizada a culpa in eligendo ou in vigilando, a teor do disposto no artigo 186 do Código Civil. 



    No caso concreto, a regra basilar do ordenamento jurídico pátrio prevalece, pois restou demonstrado que o tomador dos serviços não fiscalizou adequadamente a prestação de serviços, sendo demonstrada a inidoneidade da prestadora de serviços e a inadimplência de parcelas decorrentes do contrato de trabalho da parte autora, não tendo a prestadora alcançado à parte as verbas rescisórias e o recolhimento da integralidade do FGTS do contrato, sendo atraída a responsabilidade subsidiária ao ora recorrente pelos créditos trabalhistas reconhecidos judicialmente à autora, a teor da Súmula 331, item V, do TST. Veja-se que os documentos das fls. 240 e seguintes revelam que o Município tinha ciência já de algum tempo acerca da inidoneidade e múltiplos descumprimentos contratuais da Associação, sendo a primeira notificação das irregularidades se dado em janeiro de 2021, permanecendo, contudo, o contrato vigente até agosto de 2022. A fiscalização assim, comprovadamente não foi efetivamente, mas apenas no plano formal. 



    Ressalto que o verbete da Súmula 331, V, do TST encerra entendimento jurisprudencial que pressupõe, necessariamente, reiterados julgamentos de demandas tratando sobre o mesmo tema, levando em consideração a aplicabilidade de dispositivos legais e constitucionais pertinentes à espécie, assim como os princípios constitucionais que protegem o trabalho, em especial a dignidade da pessoa humana, resultando, assim, por atendido o entendimento que emana da Súmula Vinculante 10 do STF. 



    Assim, tenho por demonstrada a culpa in vigilando do Município relativamente ao contrato travado com a primeira demandada, por força do qual a reclamante laborou em seu benefício. 



    Correta a sentença de origem quanto à responsabilidade subsidiária do Município, a qual abarca a condenação como um todo, abrangendo parcelas de natureza salarial e indenizatória. Atua o responsável subsidiário como 'garante' do devedor principal. Assim, irrelevante que títulos são devidos, sendo certo que o devedor subsidiário responde pela integralidade das obrigações do devedor principal, na hipótese de descumprimento da obrigação. Nesse sentido, a orientação contida na Súmula 47 deste E. TRT, que assim dispõe: 



    "MULTAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DE SERVIÇOS. O tomador de serviços é subsidiariamente responsável pelas multas dos artigos 467 e 477, § 8º, da CLT, inclusive se for ente público". 



    Ressalta-se que a subsidiariedade não diz respeito à espécie de cada verba devida, mas à preferência do devedor principal na execução dos débitos. O terceiro é corresponsável pela totalidade das obrigações do devedor principal, em razão do acréscimo à Súmula 331 do TST do seu inciso VI, que orienta no sentido de que a responsabilidade subsidiária do tomador do serviço abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. 



    Nego provimento.” (eDOC. 8, ID:32f0ddca- pp. 2-4, grifo do autor)



    Ora, ao assim decidir, a Justiça trabalhista reconheceu a figura da responsabilização automática, combatida por esta Corte Suprema nos julgamentos citados, vez que o mero argumento de ineficiência de fiscalização não é suficiente para amparar a condenação subsidiária do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    Corroborando a tese, cito, ainda, julgados de ambas as Turmas do STF:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931, REL. MIN. ROSA WEBER. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. O reconhecimento da responsabilidade subsidiária, sem que haja a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação à terceirizada, tampouco prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do Ente Público, não foi admitido por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 63.784 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2024; grifos nossos);



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. INOBSERVÂNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática à Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Agravo regimental provido para, dando procedência à reclamação, cassar o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte agravante.” (Rcl 62.148 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16.2.2024).



    Assim, entendo que o Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, nos termos da jurisprudência desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente